Tribunal: TJMT
Processo: 1009387-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1009387-44.2020.8.11.0000
Impetrante: Tânia Marli Pecanha de Brito
Impetrados: Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Sr. Secretário de Educação do Estado
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Tânia Marli Pecanha de Brito, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Sr. Secretário de Educação do Estado, consistente na sua não nomeação ao cargo de Professor da Educação Básica, perfil História, para o município de Paranatinga.
O presente writ foi distribuído na data de hoje, à minha relatoria, na Secretaria de Plantão deste Sodalício.
Sabe-se que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal.
Desse modo, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas “no horário normal de expediente”, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário, para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (o art. 1o alínea “a” da Resolução n. 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, e a Resolução n. 10/2013/TP, art. 1o, § 1o, alínea “a”).
Logo, a presente ação mandamental não trata de matéria que deva ser apreciada durante o plantão.
Desse modo, redistribua-se com URGÊNCIA o presente feito, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.